Tribunal: TJBA
Processo: 8032831-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032831-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALDEMIR RIBEIRO PINHEIRO FREIRE - CPF -130.181.325-72

Advogado(s)
:
JEAN TARCIO ALVES FRANCHI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES).
INTIMAÇÃO PESSOAL E ESPECÍFICA COMPROVADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Aldemir Ribeiro Pinheiro Freire contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Xique-Xique, afastando a multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 50.000,00, fixada em cumprimento de sentença derivado de mandado de segurança, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal e específica do Prefeito Municipal quanto à sanção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de documentos que comprovam a intimação pessoal e específica da autoridade municipal, exigida pela Súmula 410 do STJ, para legitimar a aplicação da multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Constatada a omissão do acórdão embargado ao desconsiderar o conteúdo dos documentos que comprovam a intimação pessoal e específica do Prefeito, a omissão deve ser sanada com efeitos modificativos.

5. Demonstrado que o mandado judicial continha expressa advertência sobre a imposição da multa e que foi pessoalmente entregue ao Prefeito Municipal, com ciente e contrafé, resta preenchido o requisito exigido pela jurisprudência consolidada para exigibilidade da penalidade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos,
com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município, restabelecendo-se a decisão de origem.

Tese de julgamento
:
“1. A configuração da omissão no julgado impõe seu saneamento mediante o exame de documentos essenciais. 2. A intimação pessoal e específica da autoridade coatora quanto à sanção por descumprimento de obrigação de fazer autoriza a exigibilidade da multa cominatória.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 410; STJ, EREsp 1.360.577/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; TJ-BA, AI 8023452-19.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 12.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração n.º 8032831-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
ESPÓLIO DE ALDEMIR RIBEIRO PINHEIRO FREIRE
e como Embargado o
MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES,
de aco
rdo como voto desta relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22